Tribunal: CARF
Processo: 10183.003147/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.003147/2010-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZA ROSA DE ALMEIDA GARRETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF - MULTA - ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF
Comprovada a obrigatoriedade de entrega da DIRPF, a declaração deve ser
entregue no prazo, sob pena de incidência de multa por atraso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003147/2010-94
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003147/2010-94

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pelo atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$165,74.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Na impugnação oferecida, as fl. 01, a autuada alegou, em síntese, que:
Entregou a declaração de ajuste anual por intermédio de formulário junto a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no prazo determinado pela legislação
tributária;
Constatando que a declaração não havia sido processada e não ter resposta da ECT, foi
orientada pelo telefone 146 a apresentar a declaração via internet, em 12/06/2010. E que
nessa data recebeu a notificação de que a declaração fora entregue fora do prazo,
inconformada alega que o descumprimento foi da ECT;
Requer o cancelamento do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 01/12/2010, no acórdão 04-22.689, às e-fls. 18 a 23, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 29
a 33 no qual junta documentos como a DAA e o comprovante de postagem dos Correios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 23/12/2010, e-fls. 28, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 04/01/2011, e-fls. 29, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003147/2010-94

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pelo
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A
DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

Em sede recursal, às e-fls. 30 a 32, a contribuinte anexa declaração dos correios
confirmando a entrega tempestiva da DAA em 29/04/2010, documento este que, em que pese o
teor do §4o, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, merece ser acatado em nome do princípio da
verdade material, pois essencial ao desfecho da lide, como se verifica pela jurisprudência deste
CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003147/2010-94

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital